Tribunal: TJMT
Processo: 1003435-21.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1003435-21.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GABRIELLA XAVIER DE PAIVA - CPF: 119.945.237-86 (ADVOGADO), INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.
E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA - POSSIBILIDADE - CONDIÇÃO - PRESTAÇÃO EM VALOR SUFICIENTE À GARANTIA DO JUÍZO - SUSTAÇÃO DO PROTESTO DA CDA - OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA EM AÇÃO CAUTELAR - EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 112 STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na pendência do ajuizamento da ação de execução fiscal, é possível a propositura da ação cautelar para oferecer bens em caução, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do CTN.

Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
(AI 50616/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23-5-2017, publicado no DJE 2-6-2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1003435-21.2019

AGRAVANTE: TIM S/A

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com
pedido liminar
, interposto

por
TIM S/A,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Medida Cautelar com Caráter Antecedente
n. 1004452-66.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu a tutela de urgência para emissão de certidão positiva com efeitos de negativa perante o Fisco, em razão de oferecer caução da dívida com seguro garantia.

O Agravante sustenta, em síntese, que,
ajuizou a cautelar objetivando o oferecimento da Apólice de Seguro n. 03069201999077502619510000, como garantia antecipada aos pretensos débitos de ICMS constituídos por meio do Aviso de Cobrança n. 133950/334/10/2012, relacionados ao Processo Administrativo n. 5334430/2017, e, no intuito de assegurar a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, na forma do artigo 206 do CTN.

Afirma que,
os referidos débitos, ainda, não são objetos de cobrança judicial por meio de execução fiscal.

Reforça, ademais, que, há perigo de dano, uma vez que, a impossibilidade de emissão de certidões que atestem sua regularidade fiscal, prejudicará o regular desenvolvimento de suas atividades, lhe impedindo de obter concessões, permissões ou autorizações da Administração Pública, para prestar os serviços de telecomunicações.

Noticia, ainda, que, juntou aos autos o extrato de débitos que possui em face da SEFAZ – Secretaria do Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, o que, no seu entender, demonstra,
a priori
, o óbice à regularização fiscal perante o Fisco que, resulta na negativa de emissão de certidões e na probabilidade do direito alegado. Além do que, argumenta que, o STJ em sede de recursos repetitivos, pacificou entendimento de que:
i)
é possível antecipar os efeitos da penhora por meio do oferecimento de caução no valor integral do débito;
ii)
essa possibilidade decorre principalmente da necessidade de os contribuintes obterem Certidão de Regularidade Fiscal, essencial para o exercício regular de suas atividades.

Acrescenta que,
não pretende conferir à garantia os efeitos da suspensão da exigibilidade, mas apenas assegurar a manutenção da sua rotina operacional, por meio da emissão de certidões de regularidade fiscal
.

Ao final, ressalta que, a apólice de seguro foi expedida no valor de R$ 1.805.450,11 (um milhão, oitocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta, e onze centavos), quantia mais que suficiente para garantir os débitos em questão, que, em janeiro de 2019, correspondiam a R$ 1.641.318,29 (um milhão, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e dezoito, e vinte a nove centavos), de acordo com a anexo extrato vinculado ao auto de infração (doc. n° 05).

Assim, pugna pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, para que seja determinada a imediata emissão de certidão positiva com efeitos de negativa e, na sequência, seja determinado ao Agravado que se abstenha de promover a inscrição desses débitos no CADIN Estadual ou mesmo a realização de protesto, até a decisão final de mérito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O pedido de efeito ativo foi deferido, em parte, para autorizar ao Agravante o oferecimento do seguro-garantia (apólice no. 03069201999077502619510000), apenas para possibilitar a emissão da Certidão Positiva com Efeito de Negativa.

Nas contrarrazões (id. 7899374), o Estado de Mato Grosso sustenta que, o presente recurso, na parte que postula a prestação de caução para garantir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa (limitada ao débito indicado pela Recorrente), reveste-se de amparo legal, revelando adequada ao fim colimado, qual seja: obter Certidão Positiva com Efeitos de Negativa no que tange débito alvo do Aviso de Cobrança n. 133950/334/10/2012.Todavia, afirma que, em pesquisa ao sítio www.susep.gov.br, não foi possível verificar o registro da apólice junto à SUSEP.

Assevera acerca da impossibilidade de equiparação do seguro garantia ao depósito integral e em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade de créditos tributários.

Com esses argumentos, requer: a) seja a empresa agravante intimada para trazer aos autos a comprovação do registro da apólice junto à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), sob pena de ineficácia da garantia ofertada e consequente cassação da tutela recursal inicialmente deferida; b) o desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no ponto em que pretende alcançar, via decisão judicial, efeitos válidos à apólice se esta não mais servir de garantia ao montante do crédito tributário devidamente constituído e, c) o desprovimento do Recurso de Agravo de instrumento no ponto em que pretende obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não sendo possível impedir o agravado de inscrever o débito em dívida ativa, tampouco impedir a inscrição do débito em cadastros de inadimplência ou eventual protesto de título.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8201671).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020